Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. FALTA DISCIPLINAR HOMOLOGADA. JUSTIFICATIVA INCONSISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou como falta de natureza média o descumprimento das condições de monitoração eletrônica. A defesa sustenta que a falta disciplinar deve ser desconsiderada, alegando que o apenado se afastou da zona de inclusão por poucas horas mediante autorização de seu empregador para se dirigir ao estabelecimento comercial de sua esposa. O Ministério Público argumenta que a autorização concedida pelo empregador não tem o poder de afastar a falta cometida, uma vez que qualquer alteração nas condições do cumprimento da pena depende de prévia autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a justificativa apresentada pelo apenado para violar a zona de inclusão da monitoração eletrônica é válida para afastar a homologação da falta disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A alteração das condições de cumprimento da pena no regime de monitoração eletrônica exige prévia autorização judicial, sendo insubsistente a justificativa fundada em autorização informal do empregador.
4. 4. Comprovada a violação da zona de inclusão por meio de relatório oficial do órgão de monitoração, e ausente motivo justificável para o descumprimento, é de rigor a homologação da falta disciplinar.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 111, inciso XIX, da Lei Distrital no 5.969/2017.